Tribunal: TJBA
Processo: 8004969-80.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004969-80.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s): VINICIUS BEZERRA SIQUEIRA, VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

APELADO: MARCILIO FABIO SANTOS MARTINS

Advogado(s):JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Escolas Reunidas Vale do São Francisco Ltda. - ME contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, em demanda na qual se alegou fraude à execução na venda do imóvel matriculado sob o nº 16.099 a terceiro adquirente, sustentando a incidência do art. 792, IV, do Código de Processo Civil e pleiteando o reconhecimento da fraude e a exclusão da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel configura fraude à execução diante da inexistência de registro de penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente; (ii) estabelecer se a parte agravante deve suportar os ônus sucumbenciais após insistir na manutenção da penhora mesmo depois de comprovada a transferência regular do bem a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, conforme estabelece a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

A certidão de inteiro teor do registro imobiliário comprova que a transferência da propriedade ocorreu em 18 de junho de 2014, antes da citação válida da devedora na execução, realizada apenas em 06 de agosto de 2014.

O princípio da causalidade admite a responsabilização da parte que, mesmo após tomar ciência da transferência regular do bem, insiste na manutenção da constrição judicial.

A agravante manteve a defesa da tese de fraude à execução após a juntada, nos embargos de terceiro, de documento que comprovava de forma inequívoca a transferência anterior do imóvel, atraindo a exceção prevista no Tema 872 do STJ quanto à responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

A alienação de bem realizada antes da citação válida do devedor e sem registro de constrição não configura fraude à execução.

A parte que insiste na manutenção da penhora após comprovada a transferência regular do bem responde pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375. STJ, Tema Repetitivo 872.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004969-80.2025.8.05.0146
, em que figuram como agravante ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME e como agravado MARCILIO FABIO SANTOS MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.